Tribunal: TJDFT
Processo: 0724464-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724464-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANE HELENA VIOLIN D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por ROSANE HELENA VIOLIN em desfavor dos ora agravantes, rejeitou em parte a impugnação, afastando o alegado excesso decorrente dos índices aplicados para correção do débito exequendo. Relatam os agravantes que a agravada ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos no 0704860-45.2021.8.07.0018, objetivando a restituição dos valores retidos relativos à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, desde 25/2/2014. Salientam que apresentaram impugnação, que foi rejeitada em parte pelo magistrado com fundamento de que o acórdão transitado em julgado aplicou o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic. Sustentam, em síntese, que há excesso de execução. Esclarecem que a sentença da ação coletiva foi modificada em sede recursal, ocasião em que determinado pelo Tribunal a observância da aplicação do INPC, em acatamento às teses firmadas pelos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Afirmam que a correção do débito deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, conforme os critérios fixados no acórdão transitado em julgado. Destacam a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, por se tratar de matéria de ordem pública, com o objetivo de verificação se os cálculos em execução estão de acordo com o título executivo. Insistem na demonstração da probabilidade do direito e no evidente perigo de dano, uma vez que já determinada a expedição de RPV, justificando-se o deferimento do efeito suspensivo a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, ou ao menos o levantamento dos valores até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Requerem “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. No mérito, pugnam pela reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução que totaliza R$ 382,53 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), homologando-se o valor apresentado pelos agravantes ou, se esse não for o entendimento, seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada. É a síntese do necessário. ADMISSIBILIDADE Conheço do recurso. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A controvérsia gira em torno do suposto excesso de execução, decorrente da correção do débito exequendo. Insistem os agravantes que o INPC somente deveria ser utilizado como índice de correção monetária até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, momento a partir do qual incidiria a Taxa SELIC. Na origem, recordo que a ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, tinha por finalidade suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como a condenação dos requeridos ao ressarcimento de todas as contribuições previdenciárias recolhidas a partir de 25/2/2014. O pedido foi julgado procedente em parte. Para fins de cálculo, constou da sentença “considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice” (ID 175736594, origem). Sobreveio o acórdão n. 1667287, modificando parcialmente a sentença, consoante dispositivo já citada na decisão vergastada. Para esclarecer melhor a controvérsia, importa trazer à colação trecho do acórdão que tratou especificamente da correção monetária e os parâmetros a serem utilizados, in verbis: [...] após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária [...]. Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Defendem os agravantes que a correção do débito exequendo deveria se dar pelo INPC, até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Contudo, diversamente do que apregoa a tese defensiva, o título judicial exequendo não reformou a sentença para permitir a correção do débito pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Na verdade, o acórdão reformou a sentença para que a correção monetária observasse a aplicação do INPC para a correção monetária nos moldes das teses firmadas nos repetitivos 810/STF e 905/STJ, já que a sentença, inicialmente, havia determinado a correção monetária unicamente pela taxa SELIC. Não constou do acórdão qualquer menção à aplicação do INPC até a declaração de inconstitucionalidade art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017. Verifica-se que os parâmetros estabelecidos na decisão agravada estão de acordo com o acórdão exequendo, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC conforme os Temas supracitados, devendo também ser observada a taxa SELIC, conforme o disposto no art. 3o da EC 113/2021. Sublinho, por oportuno, que o cumprimento de sentença deve se restringir aos limites do título executivo, não se admitindo extrair pontos que não foram decididos em sua formação. Assim, se o título que ampara o cumprimento de sentença não fez qualquer menção à tese apresentada pelos agravantes, não é possível presumir o sustentado nesses autos, sob pena de violação à coisa julgada, de modo que se revela incabível a medida liminar postulada, vez que não demonstrada a necessária probabilidade do direito. DISPOSITIVO Com essas considerações, e ausentes os requisitos indispensáveis, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator